Tribunal: TCU
Processo: 006.418/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4176/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de consideração opostos contra o Acórdão 2703/2019-TCU-Primeira Câmara , referente à tomada de contas especial instaurada pelo Fundação Nacional de Saúde contra Francisco Geremias de Medeiros, prefeito do Município de Lima Campos/MA de 2005 a 2012, e a empresa Classe Construções e Locações Eireli, tendo em vista a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio Termo de Compromisso TC/PAC 819/2008 (Siafi 651974), cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água nas localidades de Serrinha, Morada Nova e São José dos Mouras II. Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo. Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não havendo, portanto, que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, c/c art. 285, § 2o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco Geremias de Medeiros, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.418/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Classe Construções e Locações Eireli (02.984.702/0001-82); Francisco Geremias de Medeiros (XXX.209.843-XX); Joao Mota Neto (XXX.212.783-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Lima Campos - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Carlos Muniz Cantanhede (4812/OAB-MA), representando Francisco Geremias de Medeiros; Nardo Assunção da Cunha (4613/OAB-MA), representando Classe Construções e Locações Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.